Tribunal: TJMT
Processo: 1022172-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022172-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA - CNPJ: 00.986.846/0001-42 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), SAHIMON JONATHAN COLOMBO - CPF: 032.760.811-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1022172-41.2022.8.11.0041.

APELANTE:
HOSPITAL AMECOR LTDA.

APELADO:

ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA - CONTRATO VERBAL DE REDUÇÃO DE PREÇO - AUSÊNCIA DE PROVA SENTENÇA MANTIDA – JUROS E CORREÇÃO – EFEITOS JURÍDICOS DO INADIMPLEMENTO -
RECURSO DESPROVIDO.

O excesso de cobrança decorrente do descumprimento de um contrato verbal de "desconto", desprovido de provas hábeis a sustentá-lo, não é suficiente para afastar a presunção de existência do débito e a obrigação do devedor de solvê-lo no montante indicado inicial.

Os juros e a correção monetária têm incidência por disposição legal e prescindem de previsão no contrato, conforme 389 e seguintes do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1022172-41.2022.8.11.0041.

APELANTE:
HOSPITAL AMECOR LTDA.

APELADO:

ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HOSPITAL AMECOR LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Monitória n. 1022172-41.2022.8.11.0041, ajuizada por
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA,
que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido da ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte apelada, com a consequente obrigação do devedor em pagar a credora o valor de R$ 101.539,74 (cento e um mil e quinhentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente, com base no INPC, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento de cada obrigação, os quais devem ser apurados em cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que mantinha um contrato verbal de parceria com a parte apelada, consistindo no desconto de 10% nas notas fiscais, dispensando as demais formalidades da contratação.

Assevera que a referida parceria se baseava na mútua confiança e no reconhecimento de benefícios recíprocos, visto que a empresa apelada se beneficiava do armazenamento gratuito de seus produtos no Hospital, além da facilidade de venda proporcionada pela clientela do local e, em contrapartida, o recorrente recebia descontos significativos nas compras, otimizando seus custos.

Aponta que o desconta de 10% nas notas fiscais representava equilíbrio justo entre as vantagens obtidas por cada parte. Que é incontestável a existência do desconto na Nota Fiscal no 351238, mesmo porque os documentos e prova testemunhal corroboram para tal afirmativa, sendo que a sentença deve ser reformada para o reconhecimento do contrato de parceria.

Defende que há excesso de execução posto que não há previsão contratual ou nas notas fiscais quanto aos juros e correção monetária, já que não existe obrigação assumida nesse sentido.

Assevera que o pagamento à credora só será realizado após o recebimento dos valores pelos planos ou pelo SUS, uma vez que tal fato é pratica comum do setor e era de conhecimento da credora.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que sejam acolhidas as razões monitórias e reconhecido o excesso de execução.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 200232191.

Foram apresentadas as contrarrazões id 215401204, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares.

Sabe-se que a ação monitória é o meio pelo qual a parte busca o recebimento de determinada quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou bem móvel com base em título sem força executiva, conforme determina o art. 1.102-a do CPC:

"Art. 1.102.a - A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel."

Na espécie, verifico que a inicial veio devidamente instruída com as notas fiscais, comprovantes de entrega de mercadorias e memória de cálculo, a configurar prova escrita hábil a amparar o procedimento pretendido.

Desse modo, comprovado em princípio o substrato constitutivo do direito de crédito, transfere-se à embargante/apelante o ônus de desconstituí-lo, comprovando a ocorrência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo, nos termos do artigo 333, inciso II do CPC.

Verifica-se dos autos que a insurgência da apelante se refere apenas ao excesso de execução e a atualização do débito.

Pois bem.

Quanto aos supostos descontos, a parte apelante sustenta a existência de acordo verbal concessivo de tal benesse.

Nesse passo, tem-se que, alegando a apelante a concessão de desconto por negócio jurídico informal (acordo verbal), incumbe-lhe demonstrar essa assertiva (art. 373, II, do CPC).

Para tanto, o Hospital recorrente sustenta que a troca de
e- mails
colacionada aos autos, bem como as declarações das testemunhas em audiência evidenciam a existência do pacto em relação aos descontos.

Em consulta ao arquivo de mídia referente à audiência de instrução e julgamento de id. 215401193, é possível extrair que a testemunha Flávio Alcântara afirmou que tinha ciência somente de uma nota fiscal em que fora emitida com a incidência do suposto desconto de 10% (dez por cento).

A testemunha José Edvaldo Batista, por sua vez, declarou que tinha conhecimento sobre o suposto acordo entre as partes, asseverando que as notas fiscais seriam emitidas anteriormente à aplicação do desconto e, posteriormente, a ré efetuava os pagamentos com os 10% abaixo do valor constante na nota.

Assim, as provas testemunhais não são suficientes para a comprovação de contrato de verbal que envolvia descontos em detrimento do oferecimento do espaço hospitalar e a clientela do local.

Outrossim, calha ponderar que no e-mail apontado como prova da condição dos descontos, também não revela que as deduções de 10%

eram aplicadas para todas as operações como consequência de um contrato de parceria, uma vez que consta especificamente quanto à uma nota debatida naquele contato, senão vejamos:

Do exame acurado dos autos, observa-se que, de fato, alguns descontos eram lançados por mera liberalidade do credor, o que não é suficiente para comprovar a suposta parceria, com obrigações e direitos igualitários.

Por oportuno, é importante registrar que a parte apelante não pode justificar o atraso no pagamento das notas fiscais com a simples alegação de que não recebeu valores da prestação de serviços ao SUS e aos Planos de Saúde, haja vista que as obrigações estabelecidas entre as partes da presente ação monitória não tem caráter vinculativo ao recebimento de valores pelo hospital devedor.

Quanto à suposta ausência de previsão dos juros e correção monetária, ambos indicadores, constituem efeito jurídico do inadimplemento e decorrem de previsão legal, sendo que independem de pactuação, contratação, conforme estabelece o Código Civil:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”

Nesse sentido:

““RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE CLÁUSULA PENAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

1. A correção monetária constitui um dos efeitos jurídicos do inadimplemento da obrigação, ex vi do disposto nos artigos 389 e 395 do Código Civil (os quais não explicitam seu termo inicial).

2. Nada obstante, a atualização monetária não caracteriza parcela autônoma, mas sim instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional. Sua aplicação visa ao atendimento do princípio da reparação integral daquele prejudicado pela conduta imputável ao devedor, cujo enriquecimento sem causa deve ser afastado.

3. Sob essa ótica, a jurisprudência desta Corte, há muito, assenta o entendimento de que "a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita" ( REsp 1.112.524/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 01.09.2010, DJe 30.09.2010).

4. O minus que se pretende evitar, com a incidência da correção monetária, apresenta evidente interligação com a data da exigibilidade da obrigação pecuniária devida ao credor.

5. Em se tratando da cláusula penal, à luz do disposto no artigo 408 do Código Civil, é de sabença que, uma vez ocorrida sua hipótese de incidência (ou seja, o inadimplemento da obrigação principal estipulada), seus efeitos operam de pleno direito. Desse modo, o fato do inadimplemento torna plenamente exigível a pena convencional.

6. Assim, se a correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, nada mais lógico que sua incidência ocorra a partir da exigibilidade da referida prestação, máxime quando inexistente disposição contratual em sentido diverso.

7. Consequentemente, não merece reparo o acórdão estadual que considerou, como termo inicial da correção monetária incidente sobre a cláusula penal, a data do inadimplemento da obrigação principal, vale dizer, a data em que o réu procedeu à rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços sem observar o prazo de vigência estipulado, hipótese deflagradora da exigibilidade da pena convencional.

8. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1340199 RJ 2012/0177428-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MORA EX RE. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS. MOMENTO DO INADIMPLEMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.

1. Hipótese em que a ora insurgente alega violação do art. 405 do Código Civil, sob o argumento de que o termo inicial da contagem dos juros de mora é a data da citação da presente ação.

2. O Tribunal a quo, por sua vez, afirmou que por se tratar de mora ex re, "...os juros moratórios incidem a contar do não pagamento das obrigações, e não desde a citação como pleiteia a apelante".

3
. Verifica-se que a conclusão alcançada na origem está em harmonia com o entendimento do STJ, segundo o qual a mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, cuja matriz normativa é o art. 397 do Código Civil. Precedentes.

4. No tocante ao pleito de afastamento da multa aplicada por ocasião do julgamento dos aclaratórios na origem, nota-se que não houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam sido contrariados, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF.

5. Agravo Interno não provido
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1544448 SP 2019/0206863-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença ora recorrida.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Deixo de aplicar o art. 85, §11 do CPC, uma vez que a verba sucumbencial já fora aplicada no seu percentual máximo de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024